Tribunal: STF
Processo: Rcl 79204
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, INFORMAÇÃO E IMPRENSA. DECISÃO RECLAMADA QUE DETERMINOU A REMOÇÃO E SUPRESSÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO DO SITE JORNALÍSTICO “082 NOTÍCIAS”. ALEGADA VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE STF NA ADPF 130. OCORRÊNCIA. LIVRE MERCADO DE IDEIAS QUE SE REVELA ESSENCIAL AO DESENVOLVIMENTO DA DIGNIDADE HUMANA E À QUALIDADE DAS DECISÕES POLÍTICAS EM UM AMBIENTE DEMOCRÁTICO. TUTELA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE QUE DEVE SE DAR, COMO REGRA, A POSTERIORI.  VEDAÇÃO À CENSURA PRÉVIA. REPORTAGENS QUE SE LIMITAM A DIVULGAR MANIFESTO PÚBLICO DE PROFESSORES INTEGRANTES DE UNIVERSIDADE FEDERAL, REPUDIANDO POSTAGEM EM REDE SOCIAL DE DOCENTE DA MESMA UNIVERSIDADE. FATOS PÚBLICOS E DE INTERESSE SOCIAL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.   



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por 082 Notícias e outro contra decisão do Juízo do 5º Juizado Especial Cível da comarca de Maceió, nos autos do Processo nº 0701019-96.2024.8.02.0205, sob a alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130.



    Narram os reclamantes ter veiculado matérias jornalísticas publicadas no site de notícias “082 NOTÍCIAS”, intituladas “Professores de história da UFAL reagem a apoio de coordenadora a terroristas” e “Alunos da Ufal pedem afastamento de professora que apoiou atos terroristas”, divulgadas, respectivamente, em 12 e 19 de janeiro de 2023, em que se limitaram a repercutir a reação de docentes e discentes da Universidade Federal de Alagoas relativamente a postagem da beneficiária – professora coordenadora do curso de História – em que formulou convocação para os atos antidemocráticos ocorridos em 8 de janeiro de 2023. 



    Relatam ter a beneficiária da decisão reclamada ajuizado ação junto à Justiça Estadual, com vistas à retirada do mencionado conteúdo jornalístico e à condenação do ora reclamante ao pagamento de indenização por danos morais, tendo sido proferida sentença de procedência acolhendo tais pedidos. 



    Em breve síntese, sustentam que referida decisão afrontaria o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 130 e configuraria censura à atividade jornalística de interesse popular. Argumentam que a reportagem se refere à pessoa pública, professora universitária e coordenadora de curso, cuja postagem despertou interesse e reação por parte da comunidade acadêmica. Aduzem que “A reportagem não contém elementos que denigram ou desonrem a imagem da beneficiária, pessoa pública e professora universitária”. Salientam ainda que “O conteúdo jornalístico censurado limitou-se a noticiar objetivamente o que foi reconhecido pela própria autora em sua petição inicial: que ela fizera uma postagem em rede social convocando seguidores para os eventos de 08/01/2023, que resultaram em atentados contra a ordem democrática do País”.



    Concluem os reclamantes que “decisão reclamada incorre em evidente contradição ao qualificar como "inverídica" uma matéria jornalística que relata fatos admitidos pela própria beneficiária. O ato judicial impõe censura a conteúdo informativo sobre fato público, envolvendo pessoa pública (professora universitária em cargo de coordenação), em clara violação à ADPF 130, que consagrou a liberdade de imprensa como garantia constitucional de elevada estatura”.



    Requerem, por estes fundamentos, a suspensão liminar da decisão impugnada e, após regular trâmite, a procedência da presente reclamação, a fim de cassar definitivamente a decisão proferida nos autos do Processo nº 0701019-96.2024.8.02.0205. 



    Devidamente citada, a beneficiária apresentou contestação alegando, em síntese, que “o Jornal 082 Notícias não se limitou a reproduzir uma entrevista. Publicou uma matéria própria, de cunho manifestamente tendencioso e sensacionalista, que imputou falsamente a prática de crime à Autora, sem sequer lhe ter garantido o direito ao contraditório. A conduta do jornal, portanto, extrapolou em muito os limites da liberdade de imprensa e configurou um abuso de direito, a ensejar a devida responsabilização”. 



    Argumenta a beneficiária que publicou “uma matéria dias antes do ocorrido no dia 08/01/2023, convocando pessoas a participarem; ocorre que no dia em questão ocorreram os lamentáveis eventos dos quais todos já sabemos. Entretanto, em sua postagem inicial, a reclamada nunca incentivou atos golpistas, terroristas, violentos ou antidemocráticos; tampouco, após os eventos, manifestou apoio ao que ocorreu. Simplesmente convocou, no exercício regular de sua liberdade de expressão, seus seguidores à manifestação que ainda ocorreria.”



    Sustenta, ainda, que “o jornal Reclamante incorreu em culpa grave, pois negligenciou a apuração da veracidade dos fatos e divulgou a matéria sem ouvir a Sra. Célia Nonata da Silva, desconsiderando até mesmo o despacho da Corregedoria Seccional da UFAL, que arquivou o processo administrativo por falta de justa causa. A matéria não se limitou a relatar a postagem da professora, mas afirmou categoricamente que ela apoiava atos violentos, o que é inverídico”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:  



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF 130/DF E AO DECIDIDO NO RE Nº 1075412 – TEMA 995. RETIRADA DE POSTAGENS JORNALÍSTICAS DAS REDESSOCIAIS. DIREITO DE INFORMAR. LIBERDADE CONSTITUCIONAL DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DE COMUNICAÇÃO. CENSURA POSTERIOR. OCORRÊNCIA. CONTEÚDO PUBLICADO QUE NÃO DESBORDA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OFENSA AO ENTENDIMENTO DO STF NOS PARADIGMAS INDICADOS. PRECEDENTES.



PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    In casu, sustenta a parte autora que a decisão reclamada teria incorrido em afronta ao teor da decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF 130. 



    Quanto ao cabimento da presente ação e sua adequação ao paradigma invocado, consigno que a jurisprudência desta Corte tem admitido a utilização da ADPF 130 como parâmetro para o ajuizamento de reclamações que versam sobre conflitos entre liberdades de expressão e de informação e a tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade. Neste sentido: Rcl 45.682, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 08/04/2022; Rcl 20.757 AgR, Segunda Turma, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 08/02/2022 e Rcl 51.153 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08/08/2022.



    Os mencionados precedentes são tributários da visão, também já pacificada no STF, segundo a qual nosso sistema constitucional dedica especial cuidado à tutela da liberdade de expressão e informação, enquanto instrumentos imprescindíveis para o resguardo e a promoção das liberdades públicas e privadas dos cidadãos. São exemplos dessa proteção acentuada os arts. 5º, IV, IX e XIV, e art. 220, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. 



    Com efeito, é por meio do acesso a um livre mercado de ideias que se potencializa não apenas o desenvolvimento da dignidade e da autonomia individuais, mas também a tomada de decisões políticas em um ambiente democrático. Nos dizeres do professor alemão Konrad Hesse, “[a] liberdade de informação é pressuposto da publicidade democrática; somente o cidadão informado está em condições de formar um juízo próprio e de cooperar, na forma intentada pela Lei Fundamental, no processo democrático.” (HESSE, Konrad. Elementos de direito constitucional na República Federal da Alemanha”. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998, tradução de Luís Afonso Heck, p. 304-305). 



    Isto não significa que a liberdade de expressão e informação seja absoluta, ou que ao Estado seja relegada posição de mera abstenção em face desta. Pelo contrário, cabe também aos poderes constituídos zelar para que a competição neste mercado se dê de forma a resguardar os mais vulneráveis e a reprimir eventuais abusos. Destarte, cumpre ao Judiciário, consectariamente, exercer função contramajoritária, assegurando a divulgação até mesmo de ideias inconvenientes perante a visão da maioria da sociedade. 



    Cônscio da especial relevância da liberdade de expressão, o STF posicionou-se de forma veemente em favor da sua proteção e contra a possibilidade de censura prévia por ocasião do julgamento da paradigmática ADPF 130, cuja ementa ora transcreve-se em parte:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...)”. (ADPF 130/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe de 06/11/2009).  



    A mera leitura do trecho da ementa em tela demonstra que o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, na hipótese de eventual conflito entre o direito à liberdade de imprensa (liberdade de informação jornalística) e os direitos da personalidade, o primeiro, enquanto pré-condição da manutenção do próprio regime democrático, há de preponderar no momento inicial, de modo a impedir a aposição de censura prévia a quaisquer conteúdos ou opiniões que possam ter, ainda que indireta e remotamente, interesse público. A tutela dos direitos da personalidade pelo Poder Judiciário em casos que tais há de se dar a posteriori, mediante a garantia de direito de resposta e de eventual responsabilização penal e civil decorrente de abusos. 



    Esclareço, no ponto, que a posição ora esboçada em compasso com a jurisprudência do STF não significa pactuação com a disseminação de notícias deliberadamente falsas ou de conteúdos ofensivos à honra e à imagem dos envolvidos, mas tão somente que o Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito de reportagens jornalísticas em etapas iniciais de um processo judicial, sob pena de configuração de censura prévia. 



    No presente caso concreto, não se verifica situação apta a possibilitar a excepcionalíssima intervenção do Poder Judiciário para a remoção de conteúdo jornalístico veiculado, com o tolhimento da liberdade de expressão e informação da reclamante, na medida em que os dados veiculados nas peças jornalísticas impugnadas são públicos e ostentam interesse social na sua divulgação.



    Com efeito, a leitura dos autos revela que a beneficiária, professora Coordenadora do Curso de História da Universidade Federal de Alagoas, postou em suas redes sociais convocação para participação de atos nesta Capital Federal no dia 8 de janeiro de 2023.



    Referida postagem da beneficiária provocou reação negativa no seio daquela Universidade, motivando a divulgação de nota de repúdio subscrita por docentes daquele mesmo Curso.



    As reportagens jornalísticas objeto da presente reclamação se limitaram a divulgar tal nota assinada pelos colegas docentes da beneficiária, cujo conteúdo manifestava contrariedade à posição veiculada pela convocação para a participação dos atos ocorridos em 8 de janeiro de 2023. Com efeito, a matéria divulgada em 12 de janeiro de 2023 (doc. 6, p. 2-3) reproduz o teor da “nota de repúdio das professoras e professores do Curso de História da Universidade Federal de Alagoas (UFAL)”, salientando o seguinte, verbis:



     



    “Professores de História da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) divulgaram uma nota nessa quarta-feira (11) na qual, além de manifestarem indignação com os atos golpistas e antidemocráticos ocorridos no último domingo (8), em Brasília-DF, esclarecem que o apoio aos terroristas por parte da professora Celia Nonata da Silva, é uma atitude isolada. Ela utilizou as redes sociais para estimular os ataques violentos à democracia.



    Celia coordena o curso de História da Federal e postou um card em que convoca pessoas para a manifestação antidemocrática, que terminou com a destruição das sedes dos Três Poderes da República. A nota informa que a postagem da professora ‘não representa, jamais, os valores, os ideais, os sonhos e as utopias que vislumbramos de forma coletiva, sempre respeitando as opiniões divergentes e minoritárias, desde que estas não representem discursos e práticas de ódio’.



    O grupo formado por 24 docentes afirma que serão tomadas providências legais em nome do compromisso ‘com a Universidade pública, gratuita e igualitária, sempre a perseguir, sem descanso, a justiça social’.



    Leia a nota abaixo, na íntegra: [...]”     



    Já a matéria veiculada no dia 19 de janeiro de 2023, intitulada “Alunos da Ufal pedem afastamento de professora que apoiou atos terroristas” (doc. 6, p. 8-10) noticia as repercussões deste fato que, não obstante já serem públicos desde a reportagem anterior, assumiu contornos ainda mais relevantes no contexto daquela comunidade acadêmica, notadamente perante as repercussões havidas junto ao corpo discente.



    Malgrado as matérias se utilizem de linguagem contundente, o seu escopo básico não exorbitou, a meu sentir, o caráter informativo de fatos públicos e de manifesto interesse junto à comunidade acadêmica da Universidade Federal de Alagoas. Nesse sentido é o parecer da Procuradoria-Geral da República acostado aos autos, do qual destaco o seguinte excerto (doc. 20, p. 17), verbis:  



    “as notícias objeto da ação originária, publicadas em 12 e 19 de janeiro de 2023, baseavam-se respectivamente em nota de repúdio assinada por vinte e quatro docentes da Universidade Federal de Alagoas contra os atos golpistas e a postagem da ora beneficiária – professora coordenadora do curso de História, que realizara chamamento na rede social Instagram aos atos antidemocráticos que ocorreriam em 08.01.2023 –, por representar posição isolada no departamento da referida instituição, e em carta aberta do diretório acadêmico.



    Ou seja, não há falar que a notícia era sabidamente falsa, nem em informações comprovadamente injuriosas, difamantes ou caluniosas.



    Por outro ângulo, verifica-se a existência de interesse jornalístico no relato em questão, pois se refere ao aparente apoio da docente aos atos antidemocráticos e a reação de docentes e alunos da universidade pública em questão.



    Portanto, no caso em apreço, as liberdades de expressão dos reclamantes e de informação de seu público foram colocadas em segundo plano em relação ao direito de imagem da beneficiária do ato reclamado”  



    Tais circunstâncias revelam, ainda que em tese, a existência de interesse público na divulgação da nota de repúdio subscrita pelos docentes e a repercussão verificada junto aos discentes, de modo a fazer jus, in casu, a liberdade de expressão da reclamante à adicional proteção decorrente da liberdade de imprensa, reconhecida por este Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADPF 130. 



    Cumpre consignar que este Supremo Tribunal Federal já assentou o estreito liame existente entre liberdade de expressão e liberdade de imprensa por ocasião do julgamento do RE 511.961/SP, no qual se declarou a inconstitucionalidade da exigência de diploma de curso superior para o exercício da profissão jornalística. Naquela assentada, foram as seguintes as palavras do Eminente Ministro Gilmar Mendes no voto condutor:  



    “O ponto crucial é que o jornalismo é uma profissão diferenciada por sua estreita vinculação ao pleno exercício das liberdades de expressão e informação. O jornalismo é a própria manifestação e difusão do pensamento e da informação de forma contínua, profissional e remunerada. Os jornalistas são aquelas pessoas que se dedicam profissionalmente ao exercício pleno da liberdade de expressão. O jornalismo e a liberdade de expressão, portanto, são atividades que estão imbricadas por sua própria natureza e não podem ser pensadas e tratadas de forma separada”.  



    Esclareço, no ponto, que a posição ora esboçada em compasso com a jurisprudência do STF não significa pactuação com a disseminação de notícias deliberadamente falsas ou de conteúdos ofensivos à honra e à imagem dos envolvidos, mas tão somente que o Poder Judiciário não deve se imiscuir no mérito da postagem na fase processual em que proferida a decisão reclamada - em sede de tutela provisória -, sob pena de configuração de censura prévia. 



    O conteúdo eventualmente injurioso ou calunioso das postagens impugnadas há de ser apurado de modo exauriente na via judicial cabível e poderá gerar a responsabilização penal ou civil posterior, nada justificando sua censura de plano, tal qual determinado pela decisão reclamada. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, a fim de cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0701019-96.2024.8.02.0205, em curso perante o 5º Juizado Especial Cível de Alagoas, que determinou liminarmente a remoção dos conteúdos veiculados.  



    Publique-se.      



    Brasília, 6 de junho de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente